Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave e descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo-lhe cominada as penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, ambas em regime semiaberto, além de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 à vítima.
2. A Defesa pretende a absolvição do réu, alegando insuficiência probatória, legítima defesa e lesões recíprocas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa do delito; a revisão da dosimetria; a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena; a exclusão da condenação por danos morais ou que o valor do dano seja compensado com os valores transferidos para a conta da vítima durante a prisão do acusado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se houve legítima defesa ou lesões recíprocas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa;(iv) revisar a dosimetria da pena e o regime de cumprimento; (v) analisar a possibilidade de excluir ou compensar a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
5. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima, corroborado pelas fotografias, prontuários médicos, Laudo de Exame de Corpo de Delito indireto, bem como o depoimento das testemunhas, comprova de maneira robusta a materialidade e autoria dos crimes, bem como o dolo do acusado.
6. A versão do acusado, no sentido de que a vítima se machucou ao agredi-lo, está isolada nos autos. Não há, nos autos, provas de lesões sofridas pelo réu, tampouco registro de ocorrência ou atendimento médico que sustentem a tese de legítima defesa, lesões recíprocas ou desclassificação para a modalidade culposa do delito de lesão corporal.
7. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, eis que idônea a fundamentação, como comprovado pelos prontuários e relatório médicos.
8. Apesar do quantum da pena, correta a fixação do regime semiaberto, diante da reincidência dolosa.
9. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Comprovada a responsabilidade do réu, o dano tem natureza in re ipsa. Ausentes dados relacionados às condições do ofensor, considerando a gravidade dos fatos e a extensão dos danos causados à vítima, considera-se razoável e proporcional a indenização mínima de R$ 2.000,00, fixada na sentença.
10. O pedido de compensação da indenização com valores transferidos à vítima é inovação recursal e demanda dilação probatória, devendo ser formulado em autos próprios.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 33, §2o, alínea c, 44, 77 129, § 1o, inciso III, e § 10, do Código Penal; artigos 5o, inciso III, e 24-A, da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Tema 983, STJ.